Tribunal: TJMT
Processo: 8045808-76.2018.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8045808-76.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DELIRIO SBEGHEN - CPF: 220.943.859-49 (RECORRIDO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), WILSON DA SILVA ARAUJO - CPF: 206.754.531-00 (RECORRENTE), VANESSA FERNANDES ARAUJO - CPF: 016.509.791-42 (RECORRENTE), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES ARAUJO - CPF: 016.677.951-20 (RECORRENTE), MARLENE MARLI DA SILVA - CPF: 037.573.261-64 (RECORRENTE), B. A. DA S. A., representada por sua genitora MARLENE MARLI DA SILVA (RECORRENTE), ODETE VIEIRA FERNANDES DA SILVA - CPF: 527.567.009-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CHEQUE. COBRANÇA. DEVEDOR FALECIDO. ESPÓLIO. INTERESSE DE INCAPAZ.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ART. 8, CAPUT, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 281476474 – reclamação nº 8045808-76.2018.8.11.0001 –
1º JEC da Capital
), que deferiu parcialmente o pedido, com dano material (
R$ 3.500 - seiscentos e trinta reais
).

- PRELIMINAR.

- da situação fática.

Restou incontroverso:
- a emissão de 5 (cinco) cheques em 12/1/2017, ambos no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), pós-datados, por WILSON DA SILVA ARAÚJO (id. 281475891 - pgs. 8/11), sem o devido pagamento; - citação por A.R, em 17/7/2018, sendo recebedora da citação, sua consorte, Sra. Marlene Marli da Silva (id. 281475893); - audiência de conciliação realizada sem a presença do Reclamado, em 20/8/2018 (id. 281475894); - sentença com reconhecimento da revelia e condenação do Reclamado ao pagamento dos cheques emitidos (id. 281475896); - certidão de óbito do Reclamante 24/3/2018 (id. 281476373); - intimação/habilitação dos sucessores do Reclamado/Falecido (id. 281476386); - embargos à execução (id. 281476394), tendo também como embargante, a menor “B.A.D.S.A”, onde foi reconhecida sua ilegitimidade (id. 281476411); - nova decisão (id. 281476439), onde reconhecida a nulidade da citação do Reclamado/Falecido, tornando nulos todos os atos posteriores, facultando ao Autor que emendasse a inicial para regular processamento do feito; - emenda à inicial para inclusão dos Recorrentes, e novamente a inclusão da menor “B.A.D.S.A”. (id. 281476440), sendo, este último, novamente indeferido (id. 281476445); - sentença (id. 281476474), reconhecendo a legitimidade passiva dos Recorrentes, com a determinação de pagamento dos cheques não compensados, totalizando R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com as devidas correções.

- da incompetência dos Juizados Especiais.

Em consulta ao site do PJE, verifica-se, que tramita na 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, processo de pedido de homologação de inventário negativo extrajudicial, onde envolve, o Reclamado/Falecido e sua filha menor “B.A.D.S.A”.

Assim, se há interesse de incapaz (
menor
), se torna incompatível a análise da matéria em debate no Juizado Especial. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1012815-89.2024.8.11.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 23/9/2024 - DJE 27/9/2024
); (
TJPR – 2ª TR – RI nº 0011546-52.2011.8.16 .0129 - rel. Juiz Irineu Stein Junior – j. 30/8/2021
); (
TJPR – 1ª TR – RI nº 00018798520238160205 – relª. Juíza Vanessa Bassani – j. 13/11/2023
) e (
TJSE – 1ª TR – RI nº 0005575-90.2023.8.25.0040 – relª. Juíza Marta Suzana Lopes Vasconcelos – j. 23/2/2024
).

Nesse sentido:

“ENUNCIADO 148/FONAJE – Inexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis
”.

- matéria de ordem pública
.

A incompetência do juízo em razão da matéria/pessoa, é matéria de ordem pública e presente a devolutividade recursal integral, possível o seu reconhecimento, de ofício. Precedentes. (
TJMT – 1ª CDPb – RAgI nº N.U 1003434-60.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador JOSE LUIZ LEITE LINDOTE – j. 07/08/2024 - DJE 12/08/2024
); (
TJMT – 1ª CDPb – AgI nº 1020241-92.2023.8.11.0000 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 17/07/2024 - DJE 25/07/2024
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1063987-41.2022.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 26/02/2024 - DJE 01/03/2024
).

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto
: a)
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
b)
Reconheço, de ofício, a incompetência do Juizado Especial, extinguindo o feito sem julgamento de mérito.
b)

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a(s) parte(s) Recorrida(s) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2025